Tribunal: STF
Processo: HC 102910
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO CÉLERE (CF, ART. 5º, INC. LXXVIII). HABEAS CORPUS IMPETRADO EM MARÇO DE 2009, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INSTRUÍDO COM INFORMAÇÕES E PARECER MINISTERIAL DESDE JUNHO DE 2009. LIMITE DO RAZOÁVEL EXCEDIDO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A Constituição Federal garante, no inciso LXVIII de seu artigo 5º, a duração razoável do processo e a celeridade de sua tramitação.



    2. In casu, tendo o habeas carpus sido impetrado em 29/3/2009 e devidamente instruído com as informações desde 17/6/2009, a ausência de julgamento até a presente data excede o limite do razoável.



    3. Ordem concedida para determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue o HC 132.250/SP em uma das três sessões posteriores à comunicação desta decisão.